Tribunal: TJSP
Processo: 2174499-31.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2174499-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
CHURRASCARIA TORDILHO NEGRO EIRELI, é impetrado GOVERNADOR
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "CONCEDERAM A SEGURANÇA. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR
MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE E JAMES SIANO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA
Processo n. 2174499-31.2020.8.26.0000
Impetrante: CHURRASCARIA TORDILHO NEGRO EIRELI
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO
Voto n. 22.526
Mandado de segurança. Imposição
das regras da quarentena em razão da
pandemia do coronavírus. Atividade de
fornecimento de alimentação às margens de
rodovia.
Essencialidade
reconhecida,
majoritariamente, em precedentes deste
Órgão Especial. Direito líquido e certo
então assentado, tanto quanto o próprio
cabimento da via eleita. Concessão da
ordem.
Cuida-se de mandado de segurança
impetrado contra ato do Governador do Estado que impôs e depois
prorrogou quarentena em razão da pandemia do coronavírus, com isso
determinando restrição ao funcionamento de estabelecimentos que não
desenvolvam atividade essencial. Sustenta a impetrante que permitido,
por normas federais, e recoberto de todos os cuidados, o exercício de
sua atividade de restaurante, em especial porque às margens de rodovia,
assim que garante higiene e alimentação a tantos quantos transportam
ou que precisam se locomover para atender as mais necessidades
especiais da população em momento de pandemia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Indeferida a liminar (fls. 41/44), o que
se reviu no julgamento de agravo interno em apenso, foram prestadas
informações pela autoridade impetrada (fls. 56/68).
A Procuradoria de Justiça foi pela
denegação (fls. 74/85).
É o relatório.
Em primeiro lugar, anote-se que não há
falta de interesse de agir pela implantação do chamado Plano São
Paulo, pelo Governo Estadual, eis que composto por fases de maior ou
menor restrição, em que as Regiões se inserem, podendo, porém,
progredir ou também regredir. Ademais, discute-se a prevalência de
normatização federal que, reconhecendo essencialidade, não estabelece
as mesmas restrições.
De resto, impõe-se ressalvar a posição
pessoal deste relator e se curvar à posição majoritária do Colegiado,
inclusive conforme já restou assentado no julgamento do próprio agravo
interno aqui interposto e em apenso.
Tal a tese
vencida
que se vinha
sustentando e no interno se sustentou:
“Em primeiro lugar, há a própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questão do cabimento do mandado de segurança. Com efeito, na esteira
de
monocráticas
neste
sentido
proferidas
(v.g.:
MS
2124681-13.2020.8.26.0000,
Des.
Ferraz
de
Arruda;
MS
2132018-53.2020.8.26.0000,
Des.
Ferreira
Rodrigues;
MS
0017462-72.2020.8.26.0000, Des. Aguilar Cortez) e na consideração
de que se questiona lei em tese, ao que, sabidamente, desserve o
mandado de segurança, conforme o enunciado da Súmula 266 do
STF, confira-se o quanto antes este Órgão Especial já havia assentado:
“MANDADO DE SEGURANÇA.
Decreto no 64.881/20, do Estado de São Paulo (com as
prorrogações determinadas pelos Decretos Estaduais
nos 64.920/20, 64.946/20 e 64.967/20). Município que
alega estar a norma executiva estadual a cercear seu
direito de regulamentar o comércio no âmbito da
Edilidade, a despeito da política sanitária estadual para
combater a pandemia de coronavírus (COVID-19).
Uso indevido do “mandamus” para questionamento de
ato normativo estadual em tese. Inexistência de direito
líquido e certo (concreto), violado ou passível de
potencial
desrespeito.
Carência
de
interesse
processual, na modalidade “interesse-adequação”.
Precedentes do STF e desta Corte. SEGURANÇA
DENEGADA (art. 6o, § 5o, Lei no 12.016/09 c.c. o art.
485,
VI,
do
CPC).”
(MS
n.
2106870-40.2020.8.26.0000, rel. Des. Beretta da
Silveira, j. 24.06.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Então declarando voto convergente, ainda
ponderou o E. Des. Ferreira Rodrigues:
“(a) que os municípios estavam impugnando a
validade do Decreto, e que não cabe mandado de segurança contra lei
em tese, conforme Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal;
(b) que, além disso, ́o mandado de segurança só
tem fundamento quando a violação de direito
individual é de tal ordem, clara e evidente, que
exclui
a
necessidade
de
recorrer-se
a
interpretações mais ou menos controvertidas
para reconhecer-lhe procedência`;
(c) que na avaliação das medidas de combate à
pandemia adotadas pelo Governo (porque
embasadas em estudos científicos e específicos
da situação emergencial) não haveria espaço
para reconhecer eventuais ilegalidades na
estreita via mandamental;
(d) que, salvo em caso de manifesta ilegalidade
(não identificado naqueles casos pelo exame da
petição inicial) - o Poder Judiciário não pode
interferir em atos do Poder Executivo para
avaliar a oportunidade e conveniência das
decisões adotadas pelo Governo Estadual,
sobretudo para decidir quais municípios, ou
quais regiões comportam, ou não, medidas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
flexibilização. Tal atribuição é exclusiva da
Administração, porque somente ela detém
informações e dados específicos (e científicos)
para
agir
em
situações
como
essa (de
calamidade pública) para estabelecer restrições
ou para flexibilizar as medidas já implantadas.”
Porém, ainda que agora superada esta
questão pelo entendimento revisto no âmbito deste Colegiado, mesmo
assim não se assume existente direito líquido e certo a amparar pela via
do mandado de segurança.
O artigo 3o da Lei 13.979/20, que
dispôs sobre medidas voltadas a enfrentar emergência de saúde pública
assim declarada e provocada pela pandemia do coronavírus, no inciso II
previu a quarentena, definida, no artigo 2o, inciso II, justamente como a
restrição a atividades não consideradas essenciais. Ao Ministério da
Saúde se cometeu, no par. 5o, inciso I, do mesmo art. 3o, a atribuição de
estatuir as condições para a quarentena, ainda no par. 7o, inciso II,
prevendo-se a possibilidade de decretação pelos gestores locais de
saúde, desde que autorizados pelo Ministério. Os parágrafos 10o e 11o
ressalvaram, por fim, as atividades essenciais.
Neste contexto, editou-se a Portaria
356/20, do Ministério da Saúde, cujo artigo 4o, parágrafo 1o, delega à
autoridade de saúde local a decretação da quarentena, por ato formal e
motivado.
Daí a superveniência, no âmbito do
Estado, do Decreto 64.881, de 22 de março de 2020, e sucessivamente
prorrogado, o qual, em seu artigo 2o, inciso I, determinou, bem por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imposição da quarentena, a suspensão atendimento presencial ao
público em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços; e,
no inciso II, o consumo local em restaurantes, salvo entrega (delivery)
e drive thru.
É bem verdade que o mesmo artigo 2o,
parágrafo 1o, n. 6, ao elencar atividades essenciais, remeteu ao rol do
artigo 3o, parágrafo 1o, do Decreto Federal 10.282, de 20 de março de
2020.
E, de fato, antes do decreto estadual,
havia sido editado o decreto federal referido, cujo artigo 3o se destinou
exatamente a definir as atividades essenciais por isso excepcionadas
da incidência das restrições impostas pela quarentena. E o fez de logo
esclarecendo que “são serviços públicos e atividades essenciais
aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos,
colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da
população.” Neste rol incluiu a seguir extenso elenco.
Sucede que, em sua redação originária,
portanto quando foi editado o decreto estadual e feita a remissão
mencionada ao decreto federal, este último não inseria entre as
atividades essenciais, e por isso liberadas das restrições da quarentena,
os restaurantes, mesmo particularmente os de beira de estrada. Tal o que
veio a ocorrer depois da edição do Decreto Estadual 64.881. Apenas em
28.04.2020 é que se editou o Decreto Federal 10.329, que deu redação
ao inciso XLIV do parágrafo 1o do art. 3o do Decreto Federal 10.282,
liberando o atendimento por restaurantes situados à margem das
rodovias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Veja-se que, ainda antes do decreto
federal, em 30 de março, no âmbito do Estado o Comitê Administrativo
Extraordinário
Covid-19,
instituído
pelo
Decreto
64.864,
de
16.03.2020, já havia editado a Deliberação n. 6, já específica para os
restaurantes às margens das rodovias, dispondo que “bares,
lanchonetes, padarias e restaurantes localizados no interior de postos
de combustíveis e derivados podem atender ao público mediante
serviços de entrega (“delivery”), “drive thru” e venda presencial,
observadas as recomendações das autoridades sanitárias e vedado,
unicamente, o consumo no local.” No mesmo sentido, em 23 de abril, a
Secretaria Estadual baixou a Nota Técnica SLT 01/2020, igualmente
vedando consumo local nos mesmos estabelecimentos.
É verdade que, já depois do Decreto
Federal 10.329, que deu redação ampliada ao art. 3o do Decreto 10.282,
no Estado editou-se o Decreto 64.975, de 13 de maio, que deu nova
redação ao artigo 2o do Decreto 64.881, mantendo a proibição de
atendimento local no comércio e serviços, mas renovando a remissão ao
rol de atividades essenciais do artigo 3o, parágrafo 1o, do Decreto
Federal 10.282, e agora com sua redação acrescida. E mesmo o tenha
feito com ressalva a eventual orientação contrária do Centro de
Contingência da Secretaria da Saúde. Eis a redação então dada ao art.
2o, II, par. 1o, item 6, do Decreto 64.881:
“6 - demais atividades relacionadas no
§ 1o do artigo 3o do Decreto federal no 10.282, de 20 de
março de 2020, ressalvada eventual orientação contrária,
formal e fundamentada, do Centro de Contingência do
Coronavírus, da Secretaria da Saúde.”; (NR)
Mas já interessante notar que o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decreto Estadual 64.975, ao dar redação ao inciso I do artigo 2o do
Decreto 64.881, manteve a vedação ao “atendimento presencial ao
público em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços,
especialmente em casas noturnas, ́shopping centers`, galerias e
estabelecimentos congêneres, salões de beleza e barbearias, academias
de esporte de todas as modalidades e centros de ginástica, ressalvadas
as atividades internas;” E, ao mesmo tempo em que manteve remissão
ao artigo 3o, parágrafo 1o, do Decreto Federal, e desde que a este
acrescidos então bem os salões de beleza, barbearias e academias
(acrescidos pelo Decreto Federal 10.344, de 8 de maio), acabou por, a
um só tempo, permitir e proibir as mesmas atividades. Neste segundo
caso, de modo direto; naquele, de maneira remissiva ao decreto federal.
Pois o mesmo se considera para a
situação dos restaurantes de beira de estrada, permitidos pelo decreto
federal, a que remete a normativa estadual, mas ao mesmo tempo
proibitiva do consumo local.
E, além de tudo isso, sobreveio o
Decreto 64.994, de 28 de maio de 2020, que instituiu o chamado Plano
São Paulo, voltando a tratar dos bares e restaurantes, para permitir sua
abertura, frise-se, apenas a partir da Fase 3 (amarela) e, ainda assim,
com restrições.
Dir-se-á que tanto os decretos estaduais
não se referiram específica e diretamente aos restaurantes situados às
margens das rodovias, o que atrairia uma compreensão como que à luz
do critério da especialidade, no caso objetiva, pela especificação do tipo
de restaurante na normatização federal. Porém, de um lado é vem de ver
que o Decreto 64.881, que já remetia ao decreto federal acerca do rol de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços essenciais, mesmo que na redação originária, foi sucedido por
normas administrativas que reafirmaram a proibição de consumo local
mesmo em restaurantes de beira de estrada.
Depois, tem-se seja preciso antes ter em
conta a referência expressa aos restaurantes do que a remissão
simplesmente reproduzida ao artigo 3o, parágrafo 1o, do Decreto Federal
10.282, que foi sendo sucessivamente alterado. Tanto mais se, em suas
informações, a própria autoridade impetrada de quem provindo o ato
normativo questionado
reforça a ausência de autorização para
consumo local em restaurantes à beira da estrada.
Por fim, assuma-se o confronto entre a
normativa federal e estadual, então se há de entender que a
especialidade antes referida seja outra, a da iniciativa primeira e
primária da autoridade estadual para regulamentar a questão.
Com efeito, chamado a decidir sobre a
questão, veja-se, justamente em contexto de maior flexibilização das
regras a Suprema Corte acabou definindo ao menos no âmbito da
cautelar então apreciada , na ADI n. 6341, o seguinte:
“Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a medida cautelar
deferida pelo Ministro Marco Aurélio (Relator), acrescida de
interpretação conforme à Constituição ao § 9o do art. 3o da Lei no
13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera
de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição, o
Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os
serviços públicos e atividades essenciais, vencidos, neste ponto, o
Ministro Relator e o Ministro Dias Toffoli (Presidente), e, em parte,
quanto à interpretação conforme à letra b do inciso VI do art. 3o, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux. Redigirá o acórdão o
Ministro Edson Fachin. Falaram: pelo requerente, o Dr. Lucas de
Castro Rivas; pelo amicus curiae Federação Brasileira de
Telecomunicações
FEBRATEL, o Dr. Felipe Monnerat Solon de
Pontes Rodrigues; pelo interessado, o Ministro André Luiz de Almeida
Mendonça, Advogado-Geral da União; e, pela Procuradoria-Geral da
República, o Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral
da República. Afirmou suspeição o Ministro Roberto Barroso. Ausente,
justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 15.04.2020.”
E este o teor da liminar referendada:
“Liminar: Embora o pedido de medida
de urgência esteja direcionado à imediata glosa dos preceitos
impugnados, cumpre, na fase atual, enquanto não aparelhado o
processo, aferir tão somente a pertinência, ou não, de suspensão da
eficácia dos dispositivos. A cabeça do artigo 3o sinaliza, a mais não
poder, a quadra vivenciada, ao referir-se ao enfrentamento da
emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente
do coronavírus. Mais do que isso, revela o endosso a atos de
autoridades, no âmbito das respectivas competências, visando o
isolamento, a quarentena, a restrição excepcional e temporária,
conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de entrada
e saída do País, bem como locomoção interestadual e intermunicipal.
Seguem-se os dispositivos impugnados. O § 8o versa a preservação do
exercício e funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais.
O § 9o atribui ao Presidente da República, mediante decreto, a
definição dos serviços e atividades enquadráveis. Já o § 10 prevê que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
somente poderão ser adotadas as medidas em ato específico, em
articulação prévia com o órgão regulador ou o poder concedente ou
autorizador. Por último, o § 11 veda restrição à circulação de
trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços púbicos e
4 Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser
acessado
pelo
endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob
o código 07EC-27BF-8B9A-B2E0 e senha 10C8-A34A-3F38-288E ADI
6341 MC / DF atividades essenciais. Vê-se que a medida provisória,
ante quadro revelador de urgência e necessidade de disciplina, foi
editada com a finalidade de mitigar-se a crise internacional que chegou
ao Brasil, muito embora no território brasileiro ainda esteja, segundo
alguns técnicos, embrionária. Há de ter-se a visão voltada ao coletivo,
ou seja, à saúde pública, mostrando-se interessados todos os cidadãos.
O artigo 3o, cabeça, remete às atribuições, das autoridades, quanto às
medidas a serem implementadas. Não se pode ver transgressão a
preceito da Constituição Federal. As providências não afastam atos a
serem praticados por Estado, o Distrito Federal e Município
considerada a competência concorrente na forma do artigo 23, inciso
II, da Lei Maior. Também não vinga o articulado quanto à reserva de
lei complementar. Descabe a óptica no sentido de o tema somente
poder ser objeto de abordagem e disciplina mediante lei de
envergadura maior. Presentes urgência e necessidade de ter-se
disciplina geral de abrangência nacional, há de concluir-se que, a
tempo e modo, atuou o Presidente da República Jair Bolsonaro ao
editar a Medida Provisória. O que nela se contém
repita-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exaustão não afasta a competência concorrente, em termos de saúde,
dos Estados e Municípios. Surge acolhível o que pretendido, sob o
ângulo acautelador, no item a.2 da peça inicial, assentando-se, no
campo, há de ser reconhecido, simplesmente formal, que a disciplina
decorrente da Medida Provisória no 926/2020, no que imprimiu nova
redação ao artigo 3o da Lei federal no 9.868/1999, não afasta a tomada
de providências normativas e administrativas pelos Estados, Distrito
Federal e Municípios. 3. Defiro, em parte, a medida acauteladora, para
tornar explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a
competência concorrente. 4. Esta medida acauteladora fica submetida,
tão logo seja suplantada 5 Supremo Tribunal Federal Documento
assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O
documento
pode
ser
acessado
pelo
endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob
o código 07EC-27BF-8B9A-B2E0 e senha 10C8-A34A-3F38-288E ADI
6341 MC / DF a fase crítica ora existente e designada Sessão, ao crivo
do Plenário presencial. Remetam cópia desta decisão ao Presidente do
Supremo
ministro Dias Toffoli
, aos demais Ministros, aos
Presidentes da República, da Câmara e do Senado, procedendo-se de
idêntica forma quanto ao Procurador-Geral da República. Sem
prejuízo da submissão ao Colegiado, solicitem informações, colham a
manifestação do Advogado-Geral da União e o parecer do Procurador-
Geral da República. 5. Publiquem. Brasília
residência
, 24 de
março de 2020.”
E a Suprema Corte teve ocasião, logo
depois, em 08 de abril de 2020, de enfrentar novamente a matéria, na
ADPF n. 672, rel. o Min. Alexandre de Moraes. A ação foi ajuizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“em face de atos omissivos e comissivos do Poder Executivo federal,
praticados no contexto da crise de saúde pública decorrente da
pandemia do COVID-19 (Coronavírus)”, ainda particularmente tratando-
se da colidência de medidas relativas ao isolamento tomadas,
diferentemente, na esfera federal e local.
Pois, igualmente em decisão liminar,
então se decidiu o seguinte:
“Não compete ao Poder Judiciário
substituir o juízo de conveniência e oportunidade realizado pelo
Presidente da República no exercício de suas competências
constitucionais, porém é seu dever constitucional exercer o juízo de
verificação da exatidão do exercício dessa discricionariedade executiva
perante a constitucionalidade das medidas tomadas, verificando a
realidade dos fatos e também a coerência lógica da decisão com as
situações concretas. Se ausente a coerência, as medidas estarão
viciadas por infringência ao ordenamento jurídico constitucional e,
mais especificamente, ao princípio da proibição da arbitrariedade dos
poderes públicos que impede o extravasamento dos limites razoáveis da
discricionariedade, evitando que se converta em causa de decisões
desprovidas de justificação fática e, consequentemente, arbitrárias.
Por outro lado, em respeito ao
Federalismo e suas regras constitucionais de distribuição de
competência consagradas constitucionalmente, assiste razão à
requerente no tocante ao pedido de concessão de medida liminar, `para
que seja determinado o respeito às determinação dos governadores e
prefeitos quanto ao funcionamento das atividades econômicas e as
regras de aglomeração`.” (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segue o decisum:
“As
regras
de
repartição
de
competências administrativas e legislativas deverão ser respeitadas na
interpretação e aplicação da Lei 13.979/20, do Decreto Legislativo
6/20 e dos Decretos presidenciais 10.282 e 10.292, ambos de 2020,
observando-se, de “maneira explícita”, como bem ressaltado pelo
eminente
Ministro
MARCO
AURÉLIO,
ao
conceder
medida
acauteladora na ADI 6341, ́no campo pedagógico e na dicção do
Supremo, a competência concorrente`.
Dessa maneira, não compete ao Poder
Executivo federal afastar, unilateralmente, as decisões dos governos
estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas
competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no
âmbito de seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas
como a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena,
suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades
culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos
reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e
de óbitos, como demonstram a recomendação da OMS (Organização
Mundial de Saúde) e vários estudos técnicos científicos, como por
exemplo, os estudos realizados pelo Imperial College of London, a
partir de modelos matemáticos (The Global Impact of COVID-19 and
Strategies for Mitigation and Suppression, vários autores; Impact of
non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19
mortality and healthcare demand, vários autores).” (g.n.)
De outro lado, mesmo se diga mais
difícil cogitar de sistema de delivery neste tipo de estabelecimento, o de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
drive thru não se impede, organizada a entrega para quem passe por
lugar próprio para recolher a refeição. O que é diferente de consumi-la
em mesas no local ou de garantir que isto ocorra, rompendo as regras de
isolamento e justamente em situação de ainda maior circulação do vírus
nestes locais de passagem de viajantes. E, mais, sem que do mesmo
modo por isso impeça utilização de áreas de banheiros e de descanso
para os motoristas.
Por fim, no caso concreto também não
há de se argumentar com a legislação municipal porque, como já se
disse na decisão inicial, “em princípio, qualquer flexibilização da
imposição da quarentena e do isolamento que se quer assegurar
descabe estabelecer de maneira local e não articulada, quer dizer,
isolada, como se prevalente apenas particular interesse municipal. Na
espécie, com efeito, não se envolve apenas questão de interesse local
como está no art. 30, I, da CF/88 e de modo a fazer sobrepujar o
decreto municipal.
Corre, infelizmente, uma pandemia e, à
evidência, medidas que flexibilizem a quarentena não se tomam do
mesmo modo que se adotou a quarentena sem articulação entre as
autoridades sanitárias. Não se trata então de cada Município
deliberar
isoladamente como vai proceder em relação ao
distanciamento social, como se isto só a ele afetasse, como se as
pessoas e o vírus não transitassem entre as cidades do Estado e do
País. Ou, quando menos consideradas as restrições de locomoção
, como ainda se o atendimento médico-hospitalar de uma cidade, em
período no qual ainda se noticia curva ascendente de epidemia,
mesmo a caminho de seu pico, não se pudesse afetar por condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunvizinhas no âmbito da mesma unidade da Federação.
Nesta linha, portanto, se deve tomar
por enquanto, até apreciação pelo Colegiado a previsão municipal
que, com o decreto referido na impetração, flexibiliza, de maneira
isolada, como se se tratasse de mero e particular interesse local (art.
30, I, da CF/88), as regras da quarentena que, no fundo, envolvem
matéria de competência acerca da defesa da saúde, de competência
concorrente da União e dos Estados (art. 24, XII, da CF/88).
Não há dúvida
e a Suprema Corte
vem de reconhecê-lo, ratificada liminar acerca da normatização federal
editada
de que na questão em tela não se afasta de todo a
competência do Município ( ́as providências não afastam atos a serem
praticados por Estado, o Distrito Federal e Município considerada a
competência concorrente na forma do artigo 23, inciso II, da Lei
Maior` - ADI n. 6.341). Porém, ainda mais recentemente, assentou-se
no âmbito do Supremo Tribunal Federal que ́igualmente, nos termos
do artigo 24, XII, o texto constitucional prevê competência concorrente
entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e
defesa da saúde; permitindo, ainda, aos Municípios, nos termos do
artigo 30, inciso II, a possibilidade de suplementar a legislação federal
e a estadual no que couber, desde que haja interesse local` (ADPF 672,
g.n.). Tudo, convenha-se, o que é muito diferente de o ente municipal,
de forma isolada, sem coordenação e articulação do Estado, flexibilizar
as regras estaduais como se se tratasse de assunto local, apenas, posto
que a pretexto de sua iniciativa suplementar (art. 30, II, da CF).
A
Constituição
do
Estado,
neste
sentido, estabelece no artigo 222 que “as ações e os serviços de saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executados e desenvolvidos pelos órgãos e instituições públicas
estaduais e municipais, da administração direta, indireta e fundacional,
constituem o sistema único de saúde, nos termos da Constituição
Federal, que se organizará ao nível do Estado, de acordo com as
seguintes diretrizes e bases: (...) III - integração das ações e serviços
com base na regionalização e hierarquização do atendimento
individual
e
coletivo,
adequado
às
diversas
realidades
epidemiológicas.” (destaque acrescido) Tal o que reforça a
necessidade de coordenação e observância de uma articulação a partir
do regramento estadual, naturalmente conformado pela visão geral da
situação do Estado e de suas Regiões.”
Como se disse ao início, porém, este
Órgão Especial vem decidindo, já sendo inúmeros os precedentes, desde
a sessão realizada no último dia 29 de julho, julgando, entre outros, o
MS n. 2070296-18.2020.8.26.0000, rel. designado o Des. Soares
Levada, bem como o AInt n. 2092801-03.2020.8.26.0000, rel.
designado o Des. James Siano, não só o cabimento do mandado de
segurança, em situações como o presente, quanto ainda o direito líquido
e certo ao funcionamento de restaurantes às margens de rodovia, livres
das restrições da quarentena imposta no Estado. De resto, neste sentido
já o próprio julgamento do interno em apenso.
Considerou-se, pela tese vencedora, a
essencialidade da atividade e seu reconhecimento tanto por portaria do
Ministério da Agricultura (n. 116/2020), quanto pela própria disposição
do artigo 3o, parágrafo 1o, inciso XLIV, do Decreto Federal n. 10.282.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, é caso de em prestígio ao
princípio da colegialidade
aderir à tese vencedora, muito embora
ressalvando a posição pessoal deste relator, para o fim de conceder a
ordem, extinto o feito em relação ao Prefeito Municipal.
Ante o exposto, CONCEDE-SE a
segurança.
CLAUDIO GODOY
relator